Tribunal: TJSP
Processo: 1050895-73.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia celular x Instagram. Celular e conta hackeados, que resultaram em perfil invadido. Fortuito interno. Legitimidade passiva da empresa de telefonia, que integra a cadeia de fornecedores. Precedentes. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia celular x Instagram. Celular e conta hackeados, que resultaram em perfil invadido. Fortuito interno. Legitimidade passiva da empresa de telefonia, que integra a cadeia de fornecedores. Precedentes. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança e da mínima segurança esperada. Invasor que aplicava golpes em nome do autor. Indenização majorada para R$ 8.000,00. Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido. Súm. 362 do STJ. Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância. Recurso da ré desprovido, provido em parte o do autor.